Tribunal: TJSP
Processo: 4025167-46.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000616809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4025167-46.2013.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante FLAVIA
CANTUSIO BORGES SALESSI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SOCIEDADE
EDUCACIONAL FLEMING.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37012
Apelação no 4025167-46.2013
Apelante: Flavia Cantusio Borges Salessi
Apelado: Instituto Educacional Fleming
Ação monitória - mensalidades escolares - prestação de
serviços educacionais - inexistência de prova da quitação das
mensalidades - valor devido - ação julgada procedente -
sentença mantida - recurso improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de ação monitória intentada por INSTITUTO
EDUCACIONAL FLEMING contra FLAVIA CANTUSIO BORGES
SALESSI buscando o recebimento de importe relativo a mensalidades
escolares. Ao relatório de fls. 110, acrescenta-se que a ação foi julgada
procedente. Apelou a requerida, pretendendo o reconhecimento da quitação
do débito com a prestação de serviços ao autor. Com contrarrazões, os
autos subiram a este Tribunal.
É o RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente, destaque-se que deflui dos autos que a apelante
não nega a relação jurídica existente entre as partes e reconhece o
inadimplemento das parcelas objeto do pedido inaugural.
A controvérsia cinge-se à alegação da apelante de que o débito
teria sido quitado por intermédio da prestação de serviços de cerimonialista
ao autor, o que teria sido contratado verbalmente.
Todavia, a devedora não se desincumbiu do ônus de
comprovar tal assertiva, conforme lhe competia, em decorrência do
disposto no art. 373,I do Código de Processo Civil.
A prova testemunhal produzida não foi suficiente para
confirmar a contratação da apelante, sob tais condições, restando ausente a
prova da quitação das mensalidades devidas, conforme bem observou o
MM. Juízo “a quo”, cujo entendimento não restou alterado pelas razões
recursais.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais, com a
manutenção da r. sentença guerreada.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator